Tribunal: STF
Processo: Rcl 87914
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RE Nº 583.955-RG/RJ (TEMA RG Nº 90). ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. VIOLAÇÃO.  ART. 82-A DA LEI Nº 11.101, DE 2005.  PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Starboard Holding S.A. e outros (a/s), contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000145-50.2022.5.05.0251, pelo qual teria sido violado o entendimento firmado no julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral) e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Os reclamantes apontam, em síntese, que o acórdão reclamado, proferido pela Justiça do Trabalho, manteve a responsabilização solidária das empresas reclamantes (investidoras) por débitos da RN Comércio Varejista S.A. (Grupo Máquina de Vendas/Ricardo Eletro), empresa em processo de recuperação judicial convolado em falência.

    3. Sustentam, nesse contexto, que ao reconhecer a existência de grupo econômico e estender a responsabilidade executiva às investidoras na própria Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada usurpou a competência do juízo universal da falência. Argumentam que, segundo a tese fixada no Tema RG nº 90, compete exclusivamente ao juízo falimentar/recuperacional processar e julgar os atos executivos e de expropriação patrimonial, incluindo incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. À Justiça do Trabalho, portanto, segundo defendem, caberia apenas a apuração e liquidação do crédito para posterior habilitação no quadro de credores.

    4. Afirmam que a decisão reclamada, ao responsabilizar as investidoras, afastou implicitamente a aplicação de diversos dispositivos da Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005), notadamente os artigos 6º-C e 82-A. Tais artigos vedam a responsabilização de terceiros (credores, investidores) pelo mero inadimplemento de obrigações da empresa recuperanda ou falida. Sustentam que, ao ignorar a lei federal para aplicar entendimento diverso, o órgão fracionário (Turma do TRT) praticou uma declaração de inconstitucionalidade implícita, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), o que contraria a Súmula Vinculante nº 10.

    5. Esclarecem que sua relação com o Grupo Máquina de Vendas decorreu da aquisição de debêntures, operação de natureza estritamente creditícia e comercial, realizada no âmbito do plano de recuperação extrajudicial do grupo. Negam, portanto, a existência de relação hierárquica, controle, administração comum ou qualquer outro elemento que caracterize a formação de um grupo econômico nos termos da CLT, afirmando que são meras credoras/investidoras.

    6. Requerem a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado, até julgamento definitivo da presente reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e ao Tema RG nº 90.

É o relatório.
 
Decido. 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie

    10. No caso em tela, os reclamantes alegam que, ao imputar-lhes responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas, a partir do reconhecimento de grupo econômico e de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade em recuperação judicial, a autoridade reclamada teria incidido em afronta à decisão desta Suprema Corte, proferida no julgamento do RE nº 583.955/RJ, Tema nº 90 do rol da Repercussão Geral, bem como ao enunciado nº 10 do Súmula Vinculante, ao afastar a aplicação do art. 82 da Lei de Falências. Referidos paradigmas ostentam as seguintes teses:

 
Tema RG nº 90
Tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.”

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    11. Com relação à suposta inobservância à tese fixada em sede de repercussão geral (Tema RG nº 90), observo que o ato reclamado foi proferido pela 1ª Turma do TRT da 5ª Região, em sede de recurso ordinário, estando os autos, atualmente, aguardando o julgamento de recurso de revista junto ao TST. Ou seja, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

    12. Contudo, em casos como o presente, cuja discussão envolve competência absoluta, tenho superado o óbice do não esgotamento de instâncias, tendo em vista se tratar de questão de ordem pública, autorizadora da excepcional providência. A exigência do esgotamento de instâncias em caso de discussão sobre competência levaria a desnecessário percurso recursal, retardando o reconhecimento de eventual incompetência absoluta em prejuízo da efetividade do processo e em nome de exacerbada formalidade.

    13. Analiso-o, portanto, juntamente com a alegação de violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual, inclusive, não se submete à regra prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, pois relacionados no caso concreto. 

    14. No julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90), este Supremo Tribunal pacificou a controvérsia sobre a competência para a execução de créditos trabalhistas em face de empresas em recuperação judicial. A tese firmada, acima transcrita, estabeleceu a competência do Juízo Estadual Comum, em detrimento da Justiça do Trabalho, para os atos executórios.

    15. A ratio decidendi do paradigma reside na necessidade de preservar a integridade do microssistema de insolvência, regido pela Lei nº 11.101/2005, à luz da universalidade do juízo falimentar e do princípio da par condicio creditorum, do que é prova sua ementa:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 
II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 
III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 
IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 
V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 
VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
(RE nº 583.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/05/2009, p. 28/08/2009

    16. Pelo acórdão apontado como reclamado, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, deu provimento ao recurso ordinário do autor da demanda e negou provimento ao apelo das reclamadas, em decisum assim ementado:

“GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. A configuração de grupamento econômico para o direito do trabalho não está limitada à existência de empresas hierarquizadas, em que uma delas comanda diretamente as demais. Também constitui grupo econômico, para efeito de responsabilidade trabalhista, quando há o exercício de atividade empresarial de forma múltipla e coordenada pelo mesmo ou pelos mesmos empresários, demonstrando um esforço comum para a obtenção de objetivos também comuns, sendo prescindível que o empregado, de fato, labore em favor das empresas do grupo.”

    17. Do voto que conduziu o entendimento firmado no julgado, notadamente no tocante à responsabilização solidária das reclamantes — investidoras da executada principal (em recuperação judicial) em relação às quais a autoridade reclamada reconheceu a existência de grupo econômico —, destaco os seguintes trechos:

“RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE E DAS 3ª, 4ª, 5ª E 6ª RECLAMADAS - MATÉRIAS EXCLUSIVAS
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO/DIRETOR/ADMINISTRADOR
As partes não se conformam com a sentença, no tocante à análise da responsabilidade imputada aos reclamados, cada uma na medida da sua sucumbência.
(...)
Vejamos, inicialmente, o teor da sentença para uma melhor compreensão do litígio (Id. 82d0728 - Páginas 16 e 17):
"2.16 Responsabilidade solidária ou subsidiária.
O Reclamante pede a "declaração de responsabilidade solidária de todos os corréus pelos débitos trabalhistas devidos em decorrência desta ação, nos termos do art. 2º, § 2º, art. 9º, 10, 10-A, 448, 448-A e 855-A, todos da CLT, art. 1.003, caput e parágrafo único, e art. 1.025, ambos do Código Civil, e §5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho conforme art. 8º da CLT, ao fundamento de (1) caracterização de grupo econômico; (2) sucessão empresarial; (3) desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos corréus". Caso a tese não seja acolhida pelo juízo, pede a declaração da responsabilidade subsidiária.
Em razão da revelia aplicada, considera-se verdadeira a alegação de existência de grupo econômico entre as duas primeiras reclamadas, NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, as quais ora são condenadas solidariamente pelos créditos deferidos na presente sentença, com fulcro no art. 2ª, § 2º, da CLT.
As reclamadas PARTNERS HOLDING LTDA, STARBOARD HOLDING LTDA, STARBOARD ASSET LTDA e STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, por sua vez, embora reconheçam a existência de grupo econômico entre si, negam a mesma condição quanto às duas primeiras reclamadas, ao argumento de que houve entre a NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e a STARBOARD ASSET LTDA apenas a negociação de uma debênture, tal qual autorizado pelo art. 52 da Lei n. 6.404/1976. Explicam que o referido título de dívida foi emitido no âmbito do plano de recuperação extrajudicial do grupo Máquina de Vendas, com o objetivo de tentar resgatar a saúde financeira do grupo. Negam que tenha havido a aquisição de ações das primeiras reclamadas, ou mesmo a formação de sociedade, sustentando inexistir, entre umas e outras, grupo econômico ou sucessão trabalhista.
A escritura da referida debênture (ID 62eb100) revela, em sua cláusula sétima, uma série de atos que ficariam condicionados a prévia aprovação da debenturista, que vão desde alterações do estatuto social e aprovação de planos de negócios, a atos de gestão do empreendimento, como celebração de contratos e parcerias. A referida cláusula, em suma, revela uma ingerência da debenturista nas atividades da emissora em níveis muito superiores àqueles previstos no § 2º do art. 57 da Lei n. 6.404/1976, que tem a seguinte redação:
"§ 2º Enquanto puder ser exercido o direito à conversão, dependerá de prévia aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para:
a) mudar o objeto da companhia;
b) criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis as debêntures."
O desvirtuamento do título de crédito e a entrega de considerável parcela de controle da primeira Reclamada à STARBOARD ASSET LTDA. fica ainda mais evidente na cláusula nona da mencionada escritura, onde está previsto o direito da debenturista de indicar três dos cinco membros do Conselho de Administração da emissora, incluindo o seu presidente, bem como três dos cinco membros da diretoria da emissora e vetar a indicação dos outros dois.
Os indícios acima elencados são suficientes para concluir que estão presentes os requisitos do art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT, que definem o grupo econômico. DEFERE-SE, portanto, o pedido de condenação solidária das reclamadas PARTNERS HOLDING LTDA, STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD ASSET LTDA e STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA pelos créditos deferidos na presente sentença.
Por fim, com relação ao sócio PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, nenhum dos fatos alegados na exordial justifica a sua responsabilização solidária ou subsidiária por débitos das empresas por ele administradas, ao menos neste momento processual. Com efeito, eventual desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio poderá ser requerida acaso demonstrado, na fase de execução, que a personalidade das pessoas jurídicas devedoras venha a constituir obstáculo ao cumprimento das obrigações devidas por elas, nos termos do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista. O mesmo raciocínio se aplica à reclamada APOLLO SB HOLDINGS, L.P., que apenas figura como uma das sócias da reclamada Starboard Holding Ltda., detendo 20% de suas quotas. INDEFERE-SE, pois, o pedido de condenação solidária ou subsidiária de PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI e APOLLO SB HOLDINGS, L.P.".
Ademais, consta na decisão de embargos declaratórios (Id. 05be9e2 - Páginas 2 a 4):
"Responsabilidade solidária.
O Embargante pretende a reforma da sentença ao argumento de que fora omissa na apreciação do pedido de declaração de responsabilidade solidária de todos os corréus, pois "o pedido em apreço foi julgado parcialmente procedente por entender este Juízo que ficou caracterizada a existência de grupo econômico entre os corréus", contudo, "na petição inicial o embargante pleiteou responsabilização solidária dos corréus por i) caracterização de grupo econômico; ii) sucessão não-aparente; e iii) desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos embargados. Ou seja, duas das causas de pedir formuladas sequer foram mencionadas na sentença". Acrescenta que a sentença também foi omissa quanto ao pleito sucessivo de responsabilidade subsidiária dos corréus.
Pois bem.
Por força do comando inserto no art. 93, inc. X, da Constituição da República, c/c o art. 371 do Cód. de Proc. Civil, todos os julgamentos e decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão motivados, sob pena de nulidade. Não obstante, o juízo não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses de direito sustentadas pelas partes, mas apenas sobre aquelas que repute essenciais e relevantes para julgamento do feito. A não manifestação explícita sobre tese jurídica secundária ou irrelevante, não configura, assim, omissão do julgado, a ensejar a interposição de embargos de declaração.
A propósito, convém citar o doutrinador Wilson de Souza Campos Batalha, em seu consagrado Tratado de Direito Judiciário do Trabalho, vol. II, pág. 580: "Alguns comentários devem ser feitos a propósito das omissões, contradições ou obscuridades na decisão, a saber: a) não se considera omissa a decisão cujos fundamentos não versam sobre toda a matéria debatida; o juiz não é obrigado a resolver todas as questões lógicas no feito, mas apenas aquelas que repute essenciais ao julgamento; assim, só se considera omissa a decisão que não recebe nem rejeita um ou alguns dos pedidos formulados na inicial, na contestação ou na reconvenção".
Assim, acolhida a tese da responsabilidade solidária das Reclamadas, com fundamento em uma das teses suscitadas na petição inicial, não padece de omissão a sentença que deixa de apreciar a segunda ou terceira tese, que levaria ao mesmo provimento jurisdicional, eis que já suficientemente fundamentada a decisão.
Quanto aos reclamados PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI e APOLLO SB HOLDINGS, L.P., sua responsabilidade foi afastada em sentença, sob o fundamento de que "nenhum dos fatos alegados na exordial justifica a sua responsabilização solidária ou subsidiária por débitos das empresas por ele administradas, ao menos neste momento processual. Com efeito, eventual desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio poderá ser requerida acaso demonstrado, na fase de execução, que a personalidade das pessoas jurídicas devedoras venha a constituir obstáculo ao cumprimento das obrigações devidas por elas, nos termos do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista". Assim, eventual insatisfação da parte com o provimento jurisdicional não pode ser conhecida em sede de embargos declaratórios, mas mediante apelo adequado, isto é, o recurso ordinário.
NEGA-SE PROVIMENTO.".

Em relação ao grupamento econômico, esclareço que esse instituto legal, para fins trabalhistas, encontra-se insculpido no § 2º do art. 2º da CLT, já com nova redação atribuída pela Lei nº 13.467/2017:
"Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego".
Saliento que a redação então vigente se alinha aos ensinamentos da atual doutrina quanto à existência dos grupos econômicos horizontalizados, que dispensam para a configuração a necessidade de existência de relação de direção, controle ou administração, já que pode ser formado por empresas que se relacionem apenas de forma coordenada.
Preceitua o dispositivo acima a solidariedade entre as empresas componentes do grupo econômico, como modo de conferir maior liquidez ao crédito trabalhista e, por conseguinte, mais proteção ao trabalhador, diante do fortalecimento do polo empresarial.
Até algum tempo atrás, parecia claro que, para a configuração do grupo econômico, eram necessários requisitos extraídos do próprio texto legal, cuja antiga redação, no caso do texto celetista, inferia a necessidade da pluralidade de empresas, personalidade jurídica e direção interna próprias, interesse econômico integrado e direção geral ou coordenação do interesse econômico comum por uma das empresas, como ensina José Augusto Rodrigues Pinto.
Contudo, esse conceito hoje evoluiu, admitindo existência de grupo econômico que pode ser estabelecido em forma de hierarquia, com uma empresa ou, no meu entender, até mesmo com pessoa física controlando as demais, como também pode se dar por coordenação, quando nenhuma das empresas exerça o controle, todas regidas pela unidade de objetivo, onde as empresas atuam "horizontalmente", em um mesmo plano.
Sem dúvida, o poder e concentração econômica podem se dar nas mais variadas formas e aspectos, daí a largueza do conceito para alcançar a ocorrência da formação de grupo econômico na prática, indubitável que uma só pessoa física pode exercer o controle de todo um grupo.
A solidariedade passiva do grupo econômico faz com que todas as entidades que o compõem respondam pelos créditos devidos ao empregado, decorrentes de relação de emprego, mesmo que o contrato tenha sido firmado com uma só das empresas, nos termos do que estabelece o art. 3º, §2º, da Lei nº 5.889/73, ainda com base no texto mais amplo incorporado pela CLT, em seu art. 2º, § 2º.
As reclamadas STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA reconhecem pertencerem ao mesmo grupo econômico, conforme defesa apresentada. Contudo, negam integrar o grupo econômico "Apollo" (APOLLO SB HOLDINGS L.P.), assim como o "GRUPO MÁQUINA DE VENDAS - Ricardo Eletro".
No caso, da análise do conjunto probatório anexado aos autos, observo que a existência do grupo econômico em epígrafe foi minuciosamente analisada, conforme decisão de instauração de procedimento de reunião de execuções pelo regime especial de execução forçada - REEF, proferida no dia 30/08/2021, nos autos do processo nº 0000771-47.2013.5.05.0037, devendo ser prestigiada, pelo que também me valho dos fundamentos ali explicitados, senão vejamos  (Id. 9c33506):
Portanto, reconheço a existência de grupo econômico e DEFIRO a inclusão no polo passivo da Empresa STARBORD ASSET LTDA.
Outrossim, considerando que a STARBOARD HOLDING LTDA, CNPJ 28344932000170, é a proprietária das Empresas STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22606769000190, e STARBOARD ASSET LTDA, CNPJ 15032609000110, a inclusão no polo DEFIRO passivo das demais Empresas integrantes da holding, reconhecendo a sua responsabilidade solidária, em face da clara existência de grupo econômico, na forma do art. 2º da CLT.
Nessa senda, cumpre assinalar que, conforme contrato social da STARBOARD HOLDING LTDA, esta se trata de sociedade holding de instituições não financeiras ou empresa-mãe, que nada produz de bens e serviços, e cuja existência consiste em manter a posse majoritária de quotas ou ações de outras empresas (subsidiárias), centralizando o controle sobre elas, destinando-se apenas ao controle de tais subsidiárias.
Com relação às pessoas físicas, constata-se que PEDRO DANIEL MAGALHÃES, CPF 102.988.428-58, esteve como Diretor da NOSSA ELETRO S/A (atual denominação da RN COMERCIO VAREJISTA S/A) e da MVB - MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A durante todo esse período das transações acima, tanto que foi ele que assinou a escritura de debênture como representante da RN COMERCIO VAREJISTA S/A e como representante de 10 das 13 Empresas do Grupo Máquina de Vendas, que figuraram como Afiliadas e Garantidoras da operação (ID a8ddaf8 - Pág. 2 c/c ID a8ddaf8 - Pág. 38 c/c ID a8ddaf8 - Pág. 39).
Por conseguinte, considerando que PEDRO DANIEL e PEDRO BIANCHI atuaram em conjunto, como verdadeiros gestores das Empresas mencionadas, devem ser chamados ao polo passivo da presente lide, pelo que DEFIRO o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, devendo ser citadas tais pessoas físicas para se manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 dias.
Ademais, como ressaltado acima, FABIO VASSEL, CPF 27157115816, aparece como Sócio-Administrador da Empresa STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ 22606769000190, e da Empresa STARBOARD ASSET LTDA, sempre ao lado da outra sócia STARBOARD HOLDING LTDA.
Ainda, FABIO VASSEL figura como Administrador da Empresa STARBOARD HOLDING LTDA, que tem como sócios APOLLO SB HOLDINGS, L.P., CNPJ 29316875000189 (empresa domiciliada no exterior), e PARTNERS HOLDING LTDA, CNPJ 29264658000192. Esta última, PARTNERS HOLDING LTDA, que possui 25 sócios, tem justamente FABIO VASSEL (30,61%) como um dos sócios com maior participação.
Como corolário, os pedidos de instauração DEFIRO de incidente de desconsideração direta e inversa, para fins de inclusão no polo passivo de FABIO VASSEL, CPF 27157115816, APOLLO SB HOLDINGS, L.P., CNPJ 29316875000189 (empresa domiciliada no exterior), e PARTNERS HOLDING LTDA, CNPJ 29264658000192, devendo ser citadas tais pessoas para se manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 dias. (...)”
(...)
Pelos mesmos fundamentos acima, reconheço a existência do grupo econômico, com amparo no art. 2º, §2º, da CLT, para fins de responsabilizar, solidariamente, as Empresas APOLLO SB HOLDINGS, L.P (7ª reclamada); e mantenho a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da PARTNERS HOLDING LTDA. (3ª reclamada); STARBOARD HOLDING LTDA. (4ª reclamada); STARBORD ASSET LTDA. (5ª reclamada); e STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA. (6ª reclamada).
Por sua vez, o sócio da STANBOARD, Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi figura como diretor/administrador de diversas empresas integrantes do Grupo Máquina de Vendas, inclusive da NOSSA ELETRO S.A. (atual denominação da RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.), além de ter se tornado membro do Conselho de Administração desta a partir de 30/06/2021, tudo conforme decisão supra referida.
Por fim, defiro o pleito de responsabilização subsidiária de PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI (8º reclamado), dada a sua condição e sócio/diretor/administrador.
Sentença reformada, nesses termos.
Dou provimento ao apelo do autor e nego provimento ao apelo das reclamadas, no ponto.
(...)
por unanimidade, conhecer os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do reclamante para: i) reconhecer a existência do grupo econômico, com amparo no art. 2º, §2º, da CLT, para fins de responsabilizar, solidariamente, as Empresas APOLLO SB HOLDINGS, L.P (7ª reclamada); PARTNERS HOLDING LTDA. (3ª reclamada); STARBOARD HOLDING LTDA. (4ª reclamada); STARBORD ASSET LTDA. (5ª reclamada); e STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA. (6ª reclamada) pelos créditos devidos ao autor na presente demanda, além de deferir o pleito de responsabilização subsidiária de PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI (8º reclamado), dada a sua condição e sócio/diretor/administrador (...).” 

    18. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que o acórdão reclamado, embora proferido na fase de conhecimento da ação trabalhista originária movida pelo beneficiário em face da Nossa Eletro S.A (em recuperação judicial), estendeu a condenação às investidoras da empresa reclamada, ora reclamantes, por considerá-las parte de um mesmo grupo econômico.

    19. Nota-se que a decisão reclamada fundamentou o reconhecimento do grupo econômico e a consequente responsabilização, apoiando-se expressamente em decisão proferida em um Regime Especial de Execução Forçada (REEF), no qual a própria Justiça do Trabalho deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

    20. Registro, a esse respeito, que o parágrafo único do art. 82-A da Lei n.º 11.101, de 2005, incluído pela Lei n.º 14.112, de 2020, prevê expressamente que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”. 

    21. A decisão sobre a existência de grupo econômico para fins de redirecionamento da obrigação e a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, são matérias intrinsecamente ligadas à universalidade do juízo e à gestão coletiva da insolvência, sendo de competência exclusiva do foro da recuperação judicial. Até porque, cuidam-se de atos capazes de redefinir o polo passivo da obrigação, com potencial para atingir o patrimônio de outras pessoas físicas ou jurídicas, alterando fundamentalmente o escopo do concurso de credores e a massa de ativos disponível.

    22. Nesse cenário, reputo que, ao impor responsabilidade solidária às reclamantes, a partir do reconhecimento de grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, a autoridade reclamada praticou ato que contraria frontalmente a disciplina do sistema de insolvência e, por conseguinte, a autoridade do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90). 

    23. Conforme destacado no acórdão paradigma, a instauração do processo de recuperação judicial ou falência estabelece um "foro de atração" (vis attractiva) que "atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa", com o objetivo de garantir "uma decisão uniforme e vinculação erga omnes". Essa centralização é essencial para evitar que execuções individuais e pulverizadas comprometam o plano de soerguimento da empresa ou o tratamento isonômico dos credores no concurso universal.

    24. Com efeito, a atuação da Justiça do Trabalho não se limitou a declarar o crédito do trabalhador em face de seu empregador (a empresa em recuperação). Em vez disso, avançou sobre matéria de competência exclusiva do Juízo Universal, qual seja, a de decidir sobre a extensão da responsabilidade a terceiros com base na desconsideração da personalidade jurídica.

    25. Ainda que a decisão reclamada tenha sido proferida na fase de conhecimento, seu conteúdo material invade a esfera de competência do juízo da recuperação. Ao declarar a responsabilidade de terceiros, a Justiça do Trabalho cria um título executivo não apenas contra a empresa em recuperação – que deve ser habilitado no juízo competente –, mas também contra outras sociedades, permitindo, em tese, uma execução autônoma e paralela que frustra os princípios da universalidade e da par condicio creditorum, que são a essência do paradigma vinculante.

    26. Quanto ao mais, apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido obser